Tribunal: TJSP
Processo: 1007282-02.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
res, o Requerido Lucas permaneceu inerte – Caracterizada a deserção – Sentença contém omissão e erro material – RECURSO DOS REQUERIDOS ALEXANDRE E OUTROS PARCIALMENTE PROVIDO, E RECURSO DO REQUERIDO LUCAS NÃO CONHECIDO, PORQUE DESERTO, para julgar improcedente a ação quanto ao Requerido Alexandre, E DECLARADO (DE OFÍCIO) que sobre o valor a ser deduzido da condenação ("valores transferidos pela Autora e comprovados no processo") incidem correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados desde os desembolsos, e que fixados os honorários advocatícios dos patronos dos Requeridos em 15% do valor da causa
(TJSP; Apelação Cível 1007282-02.2020.8.26.0704; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2024; Data de Registro: 11/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gestão de Negócios

Relator(a):

Flavio Abramovici

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/06/2024

Data de publicação:

11/06/2024

Ementa:
MÚTUO – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DE VALORES – Celebração do contrato de mútuo entre as partes e o inadimplemento contratual dos Requeridos – Esquema fraudulento de captação de recursos e ausência de devolução dos valores investidos – Caracterizada a nulidade dos contratos de mútuo – Cabível a rescisão do contrato, com o retorno das partes ao status quo ante – SENTENÇA DE PARCIAL

Ementa:
MÚTUO – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DE VALORES – Celebração do contrato de mútuo entre as partes e o inadimplemento contratual dos Requeridos – Esquema fraudulento de captação de recursos e ausência de devolução dos valores investidos – Caracterizada a nulidade dos contratos de mútuo – Cabível a rescisão do contrato, com o retorno das partes ao status quo ante – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar os Requeridos (solidariamente) à restituição "dos valores transferidos pela Autora e comprovados no processo" (com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação), "descontados os valores já depositados na conta da Autora e comprovados nos autos", e para deferir a desconsideração da personalidade jurídica dos Requeridos pessoas físicas e jurídicas, arcando cada parte com 50% das custas e despesas processuais e com os honorários advocatícios do patrono da parte contrária, fixados em 10% do valor da condenação para o patrono da Autora em 10% do valor da causa "para o patrono de cada Requerido" – Não demonstrada a responsabilidade do Requerido Alexandre – Intimado para o recolhimento das custas complementares, o Requerido Lucas permaneceu inerte – Caracterizada a deserção – Sentença contém omissão e erro material – RECURSO DOS REQUERIDOS ALEXANDRE E OUTROS PARCIALMENTE PROVIDO, E RECURSO DO REQUERIDO LUCAS NÃO CONHECIDO, PORQUE DESERTO, para julgar improcedente a ação quanto ao Requerido Alexandre, E DECLARADO (DE OFÍCIO) que sobre o valor a ser deduzido da condenação ("valores transferidos pela Autora e comprovados no processo") incidem correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados desde os desembolsos, e que fixados os honorários advocatícios dos patronos dos Requeridos em 15% do valor da causa